Tribunal: CARF
Processo: 14485.002399/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002399/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.691 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
CRC-CENTRO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório
e da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas
previamente ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em
incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulam esforço adicional.
É obrigatório o arquivamento, na entidade sindical respectiva, do termo de
acordo e seus anexos, sob pena de violação da Lei no 10.101/2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002399/2007-57
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 477/487) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 454/472), que julgou improcedente
a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no 37.137.164-3
(e-fls. 2/24), conforme ementa a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
PAGAMENTOS DE PLR. DESATENDIMENTO À LEI 10.101/2000. BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Pagamentos, a título de PLR- Participação nos Lucros e Resultados, quando realizados
em desacordo com a Lei 10.101/2000, constituem base de cálculo de contribuição
previdenciária.
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser encaminhadas para o
endereço do domicílio tributário do sujeito passivo (art. 23, do Decreto 70.235/72).
Lançamento Procedente
O lançamento diz respeito contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parcela da empresa, às contribuições dos segurados e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT), assim como se refere a contribuições destinadas a Terceiros,
quais sejam: Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, referente as competências
de 10/2002 a 02/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 31/33, constituem fatos geradores
dessas contribuições, os valores pagos, a título de PLR - Participação nos Lucros e Resultados, a
segurados empregados, em desconformidade com o disposto nos artigos 1°, 2° e 3o da Lei
10.101/2000.
6- O débito foi extraído do sistema informatizado de folhas de pagamento e apresentado
pela empresa e levantado por ter sido pago o PLR em 10/2002 e assinado acordo em
17/04/2003; pago em 04/2003 e assinado em 09/01/2004; pago em 01 e12/2004 e
assinado em 01/12/2004; pago em 12/20005 e assinado em 09/12/2005 e para os anos
de 2002 a 2006 não ter a empresa apresentado: Atas de eleição da comissão de
empregados, Editais de Convocação, Cartas da Filosofia de Remuneração, Formulários
de Auto avaliação, Formulários de Avaliação de Performance, Pedidos de arquivamento
dos acordos junto ao sindicato e Cartas de Convocação de Participação endereçadas ao
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

Sindicato, a falta destes documentos originaram o Auto de Infração AI DEBCAD n.
37.082.041-0.
A identificação do beneficiário da PLR, o valor recebido, em cada competência,
os valores já descontados, bem como os demais dados necessários para o cálculo das
contribuições dos segurados empregados, conforme os limites do salário de contribuição e
correspondentes alíquotas, constam das planilhas de fls. 99/259.
O lançamento foi dividido em dois levantamentos, a saber: PLR – PARTE
EMPRESA (Empresa, Sat/Rat e Terceiros) e SEG- DESCONTO SEGURADO (Segurados).
A empresa Tim Celular S/A, qualificando-se como incorporadora da Notificada,
apresentou impugnação tempestiva (e-fls. 269/287), contendo os seguintes tópicos:
1. Síntese da autuação
2. Mérito - Regularidade do programa de participação nos lucros ou resultados — PLR
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2009 (e-fl.474), o
contribuinte interpôs em 05/10/2009 recurso voluntário (e-fls. 477/487), no qual alega em
síntese:
1. Da Nulidade da Autuação
- que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado contra pessoa jurídica
inexistente - CRC - Centro de Relacionamento com Clientes Ltda, que à época da fiscalização, já
tinha sido incorporada por Tim Celular S/A.
2. Da regularidade do programa de participação nos lucros ou resultados - PLR
- que o artigo 7o, inciso XI da CF prevê a desvinculação dos valores pagos a titulo
de participação nos lucros e resultados das verbas salariais recebidas pela empregado;
- que o objetivo do legislador está na criação de mecanismos de aprimoramento da
relação capital-trabalho, beneficiando os trabalhadores, sem onerar em demasiado os
empregadores;
- que a legislação infraconstitucional, responsável pela regulamentação dos
Programas de Participação de Lucros e resultados não poderia alterar a essência da norma
constitucional, que possui eficácia plena;
- que não existe qualquer previsão legal, que limite o direito das partes de
convencionar regras para a distribuição de lucros, dentro do anseio almejado pelo constituinte;
- que a inobservância de algumas formalidades previstas em lei não seria
suficiente para afastar a desvinculação do pagamento de PLR com as verbas pagas com
habitualidade ao empregado como contraprestação de seus serviços;
- que não se identifica qualquer irregularidade por parte da recorrente na
distribuição de seus lucros entre os seus empregados, uma vez que para todas essas distribuições
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

existe um correspondente acordo coletivo firmado entre a empresa recorrente e o sindicato
representante de seus empregados;
- que não há qualquer previsão na lei quanto à necessidade de existência de atas de
eleição de comissão dos empregados; editais de convocação; cartas de filosofia de remuneração;
formulários de auto avaliação; formulários de avaliação de performance; pedidos de
arquivamento dos acordos junto ao sindicato; e cartas de convocação de participação
endereçadas ao Sindicato
- que todos os pagamentos feitos a título de PLR observaram todas as regras
previstas nos instrumentos assinados com o sindicato;
- que os planos de PLR da recorrente estão em acordo com a legislação vigente,
não havendo que se falar em irregularidade destes instrumentos;
- que não há como ser mantido o entendimento do acórdão guerreado no sentido
de que os acordos foram firmados "a posteriori', sem que houvesse conhecimento prévio por
parte dos empregados;
- que as metas e objetivos foram, durante os anos em questão, essencialmente os
mesmos, razão pela qual foram e são amplamente conhecidas pelos empregados da empresa;
- que é irrelevante a data em que os acordos foram formalizados, porque seu
conteúdo sempre foi de inteiro conhecimento dos empregado;
- que o legislador não colocou a formalização prévia do regulamento entre os
requisitos objetivos para a caracterização da participação nos lucros ou resultados;
- que sendo as regras para a distribuição dos lucros dentro da recorrente de real
conhecimento por parte dos empregados, não há qualquer irregularidade na efetivação de
acordos coletivos posteriores à distribuição dos lucros.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Importa esclarecer, que embora não conste da impugnação pré-questionamento a
cerca da nulidade da notificação de lançamento por ilegitimidade passiva do recorrente, conheço
da alegação suscitada apenas em sede recurso voluntário em observância o disposto na alínea c
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 , tendo em vista que houve enfrentamento da matéria nos
tópicos 5.1 a 5.21 do acórdão recorrido.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Preliminares
Nulidade da Autuação
O recorrente sustenta que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado contra
pessoa jurídica inexistente - CRC - Centro de Relacionamento com Clientes Ltda, que à época da
fiscalização, já tinha sido incorporada por Tim Celular S/A.
Incialmente, deve-se considerar que, na data da lavratura do auto de infração, a
situação da incorporada perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil era
“paralisada”, conforme informação se verifica no tópico 5.19 do acórdão de primeira instância.
5.19. Às fls. 437/439, foram juntados os extratos das pesquisas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB que apontam a incorporação da CRC- Centro de
Relacionamento com Clientes Ltda. pela Tim Celular S/A, bem como informam a atual
situação cadastral da Incorporada. Cabe ressaltar, contudo, que os sistemas que tratam
especificamente das informações pertinentes às contribuições previdenciárias mostram
que o processo de baixa do CNPJ da Incorporada não se completou, ou nem se iniciou,
já que, de acordo com os mesmos, essa empresa encontra-se na situação "Paralisada".
Nesse caso, a meu ver, a Fiscalização não se equivocou em levar a incorporada a
figurar no pólo passivo da obrigação tributada ora sob exame, pois, para efeitos fiscais, nessa
data, a incorporada ainda existia perante a receita, e respondia pelas obrigações tributárias.
Em outro giro, verifica-se que quando da incorporação, a empresa TIM Celular
S/A (incorporadora) era a única sócia da Incorporada, razão pela qual o processo de
reorganização societária deu-se sem que houvesse o aumento de capital da Incorporadora.
Conforme relatado na decisão recorrida, havia uma confusão patrimonial entre a
Incorporada e a Incorporadora. No caso concreto existia uma única empresa, TIM Celular S/A,
que, por razões formais, detinha dois CNPJ.
5.11.0 quadro societário da incorporada era composto por uma pessoa jurídica,
detentora da quase totalidade das quotas, e por uma pessoa física, que ocupava cargo de
decisão na sócia majoritária e, por delegação, o de gerente na incorporada.
5.12. Quando da incorporação, a empresa TIM Celular S/A (incorporadora) era a única
sócia da Incorporada, razão pela qual o processo de reorganização societária deu-se sem
que houvesse o aumento de capital da Incorporadora.
5.13. Os elementos que motivaram o lançamento foram obtidos nos livros e documentos
escriturados pela Incorporada os quais, por determinação legal, ficam na guarda da
Incorporadora.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

5.14. Assim, embora todos os atos que compuseram o procedimento fiscal e que
culminaram com lavratura da presente NFLD tenham sido realizados com o nome da
incorporada, CRC- Centro de Relacionamento com Clientes Ltda., na verdade, quem
deles tomou ciência foi a empresa incorporadora, Tim Celular S/A, que, a partir da data
da incorporação passou a ser a responsável pelo pagamento de créditos tributários que,
originalmente, deveriam ter sido pagos, antecipadamente, pela Incorporadora
(contribuinte), vale dizer, pagos sem o prévio exame da autoridade administrativa, nos
termos do artigo 150, §4°, do CTN.
5.15. A situação fática ora exposta evidencia claramente que, mesmo antes da
Incorporação, havia a confusão patrimonial entre a Incorporada e a Incorporadora, uma
vez que esta era a única sócia daquela, tanto é assim que o processo de reorganização
societária se deu sem aumento de capital e sem alteração das partes componentes do
quadro societário. Portanto pode-se afirmar, sem margem de erro, que, antes da
incorporação, havia uma única empresa, a TIM Celular S/A, que, por razões formais,
detinha dois CNPJ.
5.16. Como se vê, contra quem fosse feito o lançamento, a responsabilidade pelo
pagamento recairia, de uma forma ou de outra, sobre a TIM Celular S/A, seja pelo fato
de ela ser a única sócia ou, ainda, a sucessora, em face da incorporação.
Veja-se que a responsabilidade pelo pagamento de toda forma recairia sobre a
TIM Celular S/A, seja pelo fato de ela ser a única sócia ou, ainda, a sucessora, em face da
incorporação.
Não me parece que a autuação em uma ou em outra sociedade traz qualquer
prejuízo, seja processual, seja financeiro. Tanto é verdade, que a impugnação apresentada pela
autuada não traz qualquer alegação quanto à ilegitimidade passiva.
Acrescente-se que o domicílio tributário eleito pela Incorporadora é o mesmo da
Incorporada, e todas intimações foram recebidas no endereço Av.- Giovanni Gronchi, 7.143, 4o
andar, ou seja, a própria incorporadora tomou conhecimento do procedimento fiscal efetuado e
dos autos de infração lavrados, não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa.
Nesse sentido, menciono a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de março
de 2013, assim ementada:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO
FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte:
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento por
algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente quando
não influírem na solução do litígio.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen: (grifei)
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio
da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2011)
6.4. Citam-se exemplos (não exaustivos) de irregularidades que não ensejam
nulidade ou anulabilidade do lançamento:
a) erro na grafia do sujeito passivo ou do número de seu CPF ou CNPJ, desde que ele
esteja perfeitamente identificável.
b) efetuação de lançamento contra pessoa jurídica que tenha sido incorporada ou
fundida em outra pessoa jurídica, mas cuja identificação é possível. (grifei)
c) lançamento em que esteja incluído o nome de solteiro contra o autuado atualmente
com o sobrenome do cônjuge.
(...)

8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado.
(...)
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

No caso dos autos, a própria Incorporadora, Tim Celular S/A, qualificou-se como
sujeito passivo na impugnação e exerceu amplamente seu direito de defesa. Não verifico
qualquer prejuízo à defesa, portanto não há porque se proceder a um novo lançamento.

A seguir colaciono alguns julgados, que versam sobre situação similar ao caso dos
autos:
Acórdão no 9303003.834 – 3a Turma
Sessão de 28 de abril de 2016
(...)
ERRO NA FIXAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA
O erro na sujeição passiva, regra geral, acarreta nulidade. Todavia, se na data da
lavratura do auto de infração, a situação da autuada perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil era ativa (CNPJ do Banco Cidade constava como "ativo não regular"),
aliado ao fato de que incorporada e incorporadora eram do mesmo grupo societário,
inclusive, com diretores em comum, não há nulidade no procedimento da Fiscalização
em levar a incorporada a figurar no pólo passivo da obrigação tributada, pois, para
efeitos fiscais, nessa data, a incorporada ainda respondia por suas obrigações tributárias.

Acórdão no 1401000.946 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 06 de março de 2013
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA.
O Fato de o auto de infração ter sido lavrado contra a empresa incorporada ou sucedida,
por si só, não acarreta a nulidade do processo por erro na identificação do sujeito
passivo, mormente quanto todos as intimações, termos e atos processuais são
cientificados a empresa incorporadora/sucessora e atendidos, inclusive a ciência do auto
de infração, não havendo qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, mormente quando
a incorporação se deu dentro do mesmo grupo econômico.

Acórdão no 9101002.756 – 1a Turma
Sessão de 05 de abril de 2017
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito passivo da
obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gera nulidade do ato de lançamento.
Precedentes do TRF3, do STJ e do STF.

Acórdão no 1301003.465 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de outubro de 2018
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prejuízo da parte.
Se a indicação do nome da empresa cindida (extinta por cisão total) ou incorporada não
acarretou qualquer distorção relevante dos fatos narrados no auto de infração, senão
suprimiu o exame de nenhum ponto importante quanto à constituição do crédito
tributário, tampouco prejudicou o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório
pela (s) empresa (s) sucessora (s), não há que se falar em nulidade do lançamento.
Não está eivado de nulidade o auto de infração lavrado em face de pessoa jurídica já
extinta por cisão total ou incorporação, mormente quando as empresas incorporadoras
responderam, em nome da incorporada, a todos os termos de intimação que a esta foram
dirigidos, bem como apresentaram impugnação ao lançamento e recurso voluntário
tratando, inclusive, de questões de fundo. Trata-se de mera omissão que, por não haver
causado prejuízo à defesa, sequer necessita ser sanada.
(...)
Considerando o disposto no artigo 60 do Decreto no 70.235, de 19727 e tendo em
vista que não restou demonstrada qualquer das hipóteses capazes de atrair a aplicação do art. 59
do mesmo diploma, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Mérito
Consoante relatado, a fiscalização considerou como base de cálculo de
contribuições previdenciárias na presente notificação de lançamento, os valores pagos a
empregados título de participação nos resultados referentes ao período de 10/2002 a 02/2006, por
estarem em desconformidade com o disposto nos artigos 1°, 2° e 3o da Lei 10.101/2000.
6- O débito foi extraído do sistema informatizado de folhas de pagamento e apresentado
pela empresa e levantado por ter sido pago o PLR em 10/2002 e assinado acordo em
17/04/2003; pago em 04/2003 e assinado em 09/01/2004; pago em 01 e12/2004 e
assinado em 01/12/2004; pago em 12/20005 e assinado em 09/12/2005 e para os anos
de 2002 a 2006 não ter a empresa apresentado: Atas de eleição da comissão de
empregados, Editais de Convocação, Cartas da Filosofia de Remuneração, Formulários
de Auto avaliação, Formulários de Avaliação de Performance, Pedidos de arquivamento
dos acordos junto ao sindicato e Cartas de Convocação de Participação endereçadas ao
Sindicato, a falta destes documentos originaram o Auto de Infração AI DEBCAD n.
37.082.041-0.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

Nos termos do artigo 7o, XI da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de
lei, consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos
trabalhadores ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma
constitucional de eficácia limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória no 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei no
10.101/2000, estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela
denominada Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse
o seu objetivo constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado
da remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei no
8.212/1991 (artigo 28, §9o, "j"), também determinou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à
observância dos requisitos estabelecidos em lei específica
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigo 2o e 3o da Lei no 10.101/2000,
vigentes à época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.

Da leitura sistêmica dos arts. 2°. e 3°. da Lei n. 10.101/2000, deduz-se que os
principais pilares de legitimidade de um plano de participação nos lucros ou resultados são: i)
intervenção do sindicato e participação dos empregados na negociação do plano; ii) existência de
regras claras e objetivas para distribuição dos valores; iii) prévio estabelecimento de metas,
indicadores e mecanismos de aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v)
periodicidade do pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados.
Do conjunto de regras acima estabelecidas, conclui-se que o cumprimento do §1o,
do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra
antes do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados sequer
saberiam o quanto teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo tem de ser
anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei
no 10.101, de 2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço
suficiente a atingir as metas pre-fixadas.
Assim, a despeito das alegações oferecidas pelo recorrente, no sentido de que os
empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os pagamentos referentes às
PLR não foram objeto de negociação prévia, assim entendida como a negociação que resulta em
acordos efetivamente assinados previamente, sendo que no presente caso foi pago o PLR em
10/2002 e assinado acordo em 17/04/2003; pago em 04/2003 e assinado em 09/01/2004; pago
em 01 e 12/2004 e assinado em 01/12/2004; pago em 12/2005 e assinado em 09/12/2005.
Destarte, obviamente que no momento em que o pagamento de PLR foi efetuado,
já haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os resultados obtidos pela empresa,
sem qualquer possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas pelos empregados.
E não se pode perder de vista que se trata de exclusão de base de cálculo de tributo, portanto a
interpretação tem de ser restritiva, a teor do art. 111, do CTN.
Também não há como acolher a justificativa da recorrente de que com
fundamento no princípio da continuidade da empresa, as regras já eram conhecidas pelos
empregados, pois conforme se verifica da leitura dos acordos coletivos acostados ao processo, a
cada ano, algumas regras mudaram significativamente, sem que tenham sido objeto de
negociação. A seguir transcrevo as alterações identificadas no acórdão recorrido nos tópicos 5.46
a 5.49.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

5.46. Aliás, basta uma análise superficial no conteúdo dos acordos coletivos para se
verificar que, de ano para ano, algumas regras mudaram significativamente, sem que
tenham sido objeto de negociação. Dentre essas alterações, podem ser citadas as havidas
em alguns indicadores e pesos.
5.47. A título de exemplo, o acordo de 2004 (fls. 334/342), assinado em 01/12/2004,
estabeleceu para seus colaboradores, Diretores, Gerentes e Coordenadores (item 5.3.1),
os seguintes indicadores: a) "Ebtida da Operadora em 31/12/2004"; b) "Ebtida da TIM
no Brasil em 31/12/2004"; c) "Ebtida Grupo TIM em 31/12/2004";d) "Objetivos
funcionais" e d) "Objetivos de gerência/coordenação", tendo sido informado que "Cada
COLABORADOR receberá individualmente, por meio de comunicado escrito, os
indicadores, percentuais dos pesos e objetivos que serão aplicados em sua avaliação
MBO".
5.48. Já o acordo de 2005 (fls. 343/351), assinado em 09/12/2005, estabelece outros
parâmetros para a mesma categoria de colaboradores (item 5.3.1), quais sejam: a)
"Receita líquida — bad debt consolidado Brasil- em 31/12/2005", b) "Ebit consolidado
do grupo TIM em 31/12/2005"; c) "Índice de satisfação dos clientes"; d) "Índice de
clima interno da TIM Brasil"; e) "Objetivos funcionais" e f) "Objetivos de
gerência/coordenação". A informação referente ao comunicado aos colaboradores foi
mantida nesse acordo.
5.49. Assim, sem entrar no mérito da adequação desses indicadores à Lei 10.101/00,
mesmo porque a Impugnante não traz nenhuma informação a esse respeito, é evidente
que o simples fato de haver mudança de critérios já seria motivo suficiente para que,
antes de iniciado o exercício de 2005, as novas regras fossem devidamente negociadas
com os empregados, ainda que isso fosse feito, exclusivamente, por meio de acordo
coletivo.
A fiscalização também fundamenta, que para os anos de 2002 a 2006 a empresa
deixou de apresentar Atas de eleição da comissão de empregados, Editais de Convocação, Cartas
da Filosofia de Remuneração, Formulários de Auto avaliação, Formulários de Avaliação de
Performance, Pedidos de arquivamento dos acordos junto ao sindicato e Cartas de Convocação
de Participação endereçadas ao Sindicato.
O recorrente sustenta que os programas de PLR foram implantados por meio de
acordos coletivos e que, portanto, não poderia a Fiscalização exigir outros documentos ou
mesmo documentos que não estejam previstos na legislação previdenciária.
Quanto ao alegado, coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido, que adoto
como razão de decidir:
5.50. Quanto às alegações da empresa de que os programas de PLR foram implantados
por meio de acordos coletivos e que, portanto, não poderia a Fiscalização exigir outros
documentos ou mesmo documentos que não estejam previstos na legislação
previdenciária, elas não merecem prosperar.
5.51. Primeiro porque, conforme foi exposto anteriormente, a legislação prevê mais de
uma forma de negociação da PLR, sendo que elas não são mutuamente exclusivas. Esse
motivo, por si só, já justificaria a solicitação de quaisquer documentos que atestassem,
por exemplo, a existência de negociação prévia. Nesse sentido, o parágrafo 3°, do art. 3°
da Lei 10.101/00, dispõe, expressamente, que:
§3°Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

5.52. Segundo, porque o disposto nos acordos coletivos é insuficiente no tocante à
exigência legal de que esses instrumentos de negociação devem conter "regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado ".
5.53. O acordo de 2002 (f1s.321/325), por exemplo, prescreve, expressamente, em
sua cláusula "12", que "São válidos, como mecanismos de aferição de informações,
todas as provas admitidas em Direito", ou seja, o acordo não estipula qualquer
mecanismo de aferição. (grifei)
5.54. A leitura dos acordos coletivos não deixa dúvidas de que eles não normatizam por
completo o pagamento de PLR, sendo que muitas vezes fazem referência a outros
documentos, tais como, "Ebit consolidado do grupo TIM", "Índice de satisfação dos
clientes"; "Índice de clima interno da TIM Brasil", "Objetivos funcionais", "Objetivos
de gerência/coordenação", ou então, simplesmente afirmam que algumas regras já são
conhecidas.
5.55. Ademais, a Impugnante não apresentou, durante o procedimento fiscal,
tampouco na impugnação, qualquer documento contemporâneo aos fatos que
atestasse a negociação prévia com os empregados ou que apontasse os índices e
percentuais atingidos etc, limitando-se a apresentar cópia dos acordos coletivos.
(grifei)
5.56. Ressalte-se que os documentos solicitados pela Fiscalização, sob os títulos "Atas
de eleição da comissão de empregados e editais de convocação", "Cartas de Filosofia de
Remuneração, "Formulários de Auto-Avaliação e Formulários de Avaliação de
Performance", "Pedidos de arquivamento dos acordos junto ao sindicato e cartas de
convenção de Participação endereçadas ao Sindicato", documentos esses que segundo a
Impugnante não estão previstos na legislação previdenciária, visam a suprir as lacunas
existentes nos acordos coletivos que, como visto, foram firmados a "posteriori", e como
não poderia deixar de ser, tendo em vista a finalidade dos mesmos, são incapazes de
demonstrar os resultados que, de fato, foram alcançados pela empresa, bem como se os
pagamentos efetuados a cada empregado, sob os aspectos qualitativo e quantitativo,
estão de acordo com o que neles está ou deveria estar previsto.
5.57. Saliente-se que, embora a Impugnante possa ter suas razões ao afirmar que o
programa de PLR privilegia os resultados empresariais, e não individuais, fato é que os
acordos coletivos dispõem que: "Cada COLABORADOR receberá individualmente, por
meio de comunicado escrito, os indicadores, percentuais dos pesos e objetivos que serão
aplicados em sua avaliação MBO". Dispõem ainda que
(5.3.1):
"Os
COLABORADORES dessas categorias estarão sujeitos a avaliação MBO efetuada pelo
seu superior imediato, com base em indicadores e pesos especificados de acordo com o
nível funcional e grau de impacto das decisões do COLABORADOR no resultado da
Empresa, sendo aplicáveis os seguintes indicadores:......... ". Assim, está mais do que
justificada a solicitação de documentos com títulos que sugerem á necessidade de se
demonstrar o atingimento dos indicadores estabelecidos nos acordos coletivos, como
por exemplo: "Formulários-de Auto-Avaliação e Formulários de Avaliação de
Performance".
5.58. Note-se que não é o título do documento solicitado que é relevante, já que não
se está levando em conta documentos para os quais a lei tenha determinado uma
forma específica, mas o que é de suma importância, são as informações que a
Impugnante poderia trazer para comprovar que o pagamento de PLR foi realizado
de acordo com as disposições da Lei 10.101/00. (grifei)
5.59. Quanto à solicitação feita pela Fiscalização para que a Notificada, ora
Impugnante, comprovasse o arquivamento de acordos de PLR no sindicato,
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

cumpre esclarecer que tal exigência também decorre da Lei 10.101/00, conforme
transcrição abaixo: (grifei)
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I-comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II-convenção ou acordo coletivo.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical
dos trabalhadores.
(destaques não constam do original)
5.60. Resta ainda comentar que os fatos geradores de que trata o lançamento ocorreram
quando já estava, em pleno vigor, a lei 10.101/00, não havendo que se acolher a
alegação da Impugnante de que eram precárias as normas previstas na série de medidas
provisórias que antecedeu à edição da referida lei.
5.61. Do exposto, conclui-se que a Fiscalização agiu acertadamente ao realizar o
lançamento de contribuições previdenciárias, bem como de contribuições destinadas a
terceiros, que têm a mesma base de cálculo, incidentes sobre pagamentos de PLR, em
desacordo com a Lei n° 10.101/ 00.
Desta forma, uma vez descumprido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea “j”
do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, verbis:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Nesse sentido já se manifestou a 2o Turma da CSRF por meio dos acórdãos
9202-006.674, 9202-007.610, 9202-005.978.
Do exposto voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002399/2007-57

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital